Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BISMAR TELES DE OLIVEIRA, para reformar sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas de associação ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BOUNGAVILLE, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas a contar de julho/2019 a agosto/2024. Em suas razões, o apelante alega a prescrição do débito referente ao mês de julho/2019, ante o decurso do prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Argumenta que, mesmo com a suspensão do prazo prescricional por quatro meses durante a pandemia, a pretensão se encontra prescrita. No mérito, defende que a cobrança é indevida, pois não houve adesão voluntária de sua parte à associação de moradores. Alega violação ao art. 5o, XX, da Constituição Federal, e a ausência de legitimidade da cobrança feita com base apenas na posse do imóvel e em documentos internos da associação. Sustenta que a instituição de taxas extraordinárias exige deliberação formal em assembleia regularmente convocada, com indicação prévia e precisa da destinação dos recursos, bem como respeito ao quórum qualificado. Alega que, no caso, não há comprovação de que tais exigências legais foram observadas, o que compromete a validade da deliberação. O apelado apresentou contrarrazões ao ID 76251972, pugnando pelo desprovimento do apelo. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Verifica-se, no caso, que a autora pretende a cobrança de débitos de julho/2019 a junho/2024. No entanto, a associação de moradores foi instituída em 28.08.2021, conforme estatuto social ao ID 76251404. Assim, tendo em vista que a matéria não foi suscitada pelas partes e não foi apreciada na sentença, e se tratando de matéria de ordem pública, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da legitimidade para cobrança dos débitos anteriores à instituição da associação. Observe-se a contagem em dobro do prazo para manifestação pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator